Tribunal: TJDFT
Processo: 0725208-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0725208-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: SILDILON MAIA THOMAZ DO NASCIMENTO PACIENTE: CAMILA QUERINO DE MORAIS AUTORIDADE: JUÍZO DA 8a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de Camila Querino de Morais, acusada da prática do crime de furto (art. 155 do Código Penal), consistente na subtração de um whey protein e um pão de queijo da loja de conveniência UND EMPORIUM, situada no Condomínio Brisas do Lago, em Brasília/DF. A denúncia foi recebida pelo Juízo da 8a Vara Criminal de Brasília, que indeferiu o pedido de trancamento da ação penal sob o fundamento de que o fato é, em tese, típico, e que a análise do princípio da insignificância somente poderia ser feita após a instrução processual, considerando ainda a suposta reiteração delitiva da paciente no mesmo local. O impetrante, em síntese, alega que a manutenção da ação penal é desproporcional, tendo em vista a inexpressividade do bem supostamente subtraído, estimado em menos de R$ 20,00, o que representaria cerca de 1% do salário-mínimo nacional. Argumenta que a aplicação do princípio da insignificância deve ser reconhecida, uma vez que a conduta não possui potencial lesivo relevante e que a referência a investigações anteriores contra a paciente é inadequada, pois todas foram arquivadas sem oferecimento de denúncia. Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça que admitem a aplicação do princípio da insignificância mesmo em casos de reincidência, desde que a conduta demonstre mínima ofensividade e ausência de periculosidade social. Com base nos argumentos apresentados, requer-se o trancamento da ação penal no 0705782-98.2025.8.07.0001, sustentando que a conduta atribuída à paciente é materialmente atípica e que o processo penal em curso representa medida desnecessária e gravosa. Requer-se, ainda, em sede liminar, a imediata suspensão do trâmite processual, em razão do constrangimento ilegal e da ausência de justa causa para a continuidade da persecução penal. Inicial acompanhada de documentos. É o relatório. DECIDO. Conforme relatado, o impetrante busca o trancamento da ação penal, sob a justificativa de que deve ser aplicado o princípio da insignificância, uma vez que a res furtiva, representa menos de 1% do salário mínimo. Como se bem sabe, o trancamento de ação penal é medida excepcionalíssima que se justifica quando patente e inquestionável a inocência do paciente, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade, o que não é possível de se verificar de plano. Nesse sentido, note-se os precedentes dos Tribunais Superiores: “(...) A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. (...)”. (RHC 171316 AgR/MG, Rel. Ministro Roberto Barroso, 1a Turma, julgado em 18.10.19, DJe 3.12.19); “(...) 1. O trancamento prematuro da persecução penal é medida excepcional, admissível somente quando emerge dos autos a falta de justa causa, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a inépcia formal da denúncia, de tal magnitude que prejudique a compreensão da acusação e o exercício da ampla defesa. 2. A justa causa consubstancia-se no lastro probatório mínimo, sinalizador da autoria e da materialidade da infração penal. Deve o juiz verificar, hipoteticamente, se existem elementos indiciários que denotem a plausibilidade da acusação. A averiguação é sumária, sem incursão probatória, pois não se cuida de analisar se os fatos ocorreram e se o denunciado foi, verdadeiramente, o autor do crime sob apuração, matéria reservada ao juízo de mérito, oportuno após a atividade probatória das partes, sob o contraditório judicial. (...) 4. Recurso ordinário não provido” (RHC 115.664/GO, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/08/2020, DJe 26/08/2020). Conquanto o impetrante alegue a aplicação do princípio da insignificância é importante lembrar que tal princípio, também conhecido como princípio da bagatela, exige quatro requisitos cumulativos para sua aplicação: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada. O que se observa nesse juízo de cognição sumária, é que a paciente, em princípio, possui padrão razoável de vida, pois vive em bairro nobre dessa capital, tem curso superior e carteira de habilitação. Tais elementos, em tese, afastam o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e, portanto, o referido princípio. Ademais, observa-se que a paciente tem outros cinco apontamentos pelo mesmo crime de furto, o que também reforça a reprovabilidade de seu comportamento, não justificando, de pronto, o trancamento da ação ou a suspensão do feito. Destarte, diante da manifesta ausência do preenchimento dos requisitos para aplicação do princípio da insignificância, a ação penal deve seguir, por ora, o seu curso natural. Forte nesses fundamentos, INDEFIRO A LIMINAR. Solicite-se informações à Autoridade Coatora. Em seguida, à Procuradoria de Justiça para parecer. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 25 de junho de 2025 18:08:14. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator